Tribunal: TCU
Processo: 001.628/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Processo administrativo com anteprojeto de alteração da redação do Enunciado no 256 da Súmula da Jurisprudência do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo referente proposta de alteração da redação do Enunciado de Súmula 256, que trata da observância do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade de ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar a alteração da redação do Enunciado de Súmula 256 do TCU, na forma do texto a seguir: "Não se exige a observância do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade de ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, bem como de ato que lhes altere os fundamentos legais, salvo se decorrido prazo igual ou superior a cinco anos, a partir do ingresso do ato no TCU, hipótese em que ocorre o registro tácito, tornando-se obrigatórias, em caso de revisão de ofício, as garantias do contraditório e da ampla defesa, quando nele verificada irregularidade e desde que tenha ingressado há menos de dez anos no TCU, ou, ainda, no caso de imputação de má-fé ao interessado, independentemente do prazo decorrido." 9.2. arquivar o presente processo.